Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-41.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022496-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA, INSTRUTORIA E EDUCACAO -COOPERFRENTE - CNPJ: 03.583.049/0001-02 (APELANTE), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), NATURAL PORK ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 17.356.474/0001-73 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DEVIDA EM FUNÇÃO DE PRECEITO LEGAL – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA REPARAÇÃO DE 1/12 AVOS DO ARTIGO 27, J, DA LEI N. 4.886/65 – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA PRODUÇÃO PELOS ASSOCIADOS DA COOPERATIVA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se desincumbindo o autor do ônus de provar a produção de cada cooperado em relação ao contrato de representação comercial, não há como acolher o pedido de recebimento da indenização de que trata o artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65.

A verba honorária deve ser reduzida quando for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional e não gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Devida em Função de Preceito Legal julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

A apelante aduz que a apelada nunca adimpliu o direito legal dos representantes comerciais de receberem 1/12 avos, “
independente da vigência do contrato ou não, já que o pagamento segundo a lei pode ser realizado ao final de cada ano”.

Alega que “
demonstrou nos autos de forma exaustiva que os Cooperados foram todos dispensados pela Recorrida e por NÃO mais executarem atividade de representantes comerciais, possuem sim pela lei o direito de receber 1/12 avos referente ao período de atividades executadas, e que não mais são desenvolvidas, essa matéria foi inclusive provada pela própria recorrida que os Cooperados realmente não executam mais atividade de representação comercial junto à Recorrida e que foram substituídos por outros representantes comerciais
”.

Ressalta que, “
celebrado um contrato de representação por prazo indeterminado e respeitados os requisitos legais, dentre as previsões contratuais existentes, há uma que assegura o direito, em favor do representante, ao recebimento de indenização não inferior à 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação (art. 27, j da lei 4.886/65), e não há como haver dever de pagar aos Cooperados dispensados, pois inexistiu na relação a presença de alguma causa excludente da responsabilidade de pagar, prevista no artigo 35 da Lei 4.886/65, que inclusive a parte recorrida não logrou êxito em produzir qualquer meio de prova capaz de dispensa-la ao pagamento
”.

Argui que faz jus à reparação por danos morais.

Pleiteia que o “
presente recurso seja conhecido e provido para reformar totalmente a respeitável sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer a presença dos requisitos capazes de ensejar a procedência da ação, declarando a rescisão tácita do contrato pactuado entre as partes, com o consequente dever de pagar/reparar pela Recorrida aos Cooperados que foram dispensados de forma súbita, eis que o objeto da ação, é o direito desses Cooperados que atuaram como representantes comerciais junto à Recorrida e foram dispensados sem receberem o valor de 1/12 avos devido em lei, e, consequentemente, declarar o direito dos Cooperados ao recebimento de 1/12 avos considerando a dispensa injustificada desses Cooperados, com a declaração da existência do débito apresentado na planilha de produção de cada Cooperado, que segue a inicial, e ainda, condenar a recorrida a efetuar o pagamento do débito, tomando como valor o sugerido na inicial, pois corresponde a planilha de produção de vendas dos Cooperados dispensados, invertendo-se, inclusive, a condenação em honorários de sucumbência
”.

Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária para valor compatível com a tabela da OAB/MT
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento da Apelação (ID. 150541776).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega na inicial da Ação que seus cooperados trabalharam para a apelada como representantes comerciais e foram dispensados, portanto fazem jus à indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/1965, de R$756.251,38 no caso.

O feito foi julgado improcedente.

Conforme as Notificações Extrajudiciais da apelada para a apelante, em 22-1-2016 e 17-2-2016 alguns filiados da Cooperativa foram dispensados (ID. 150541703).

E na Notificação Extrajudicial de 22-4-2016 a apelante requer da apelada o pagamento dos 1/12 avos previstos no artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/1995, para todos os associados indicados na Notificações citadas no parágrafo anterior (ID. 150541705).

Em 27-4-2016 a apelada expediu Contranotificação em que consigna que a avença está vigente pois não foi rescindida, e esclarece que se trata de contrato civil, a que não se aplica a indenização pleiteada (ID. 150541706).

Em resposta, a apelante emitiu em 9-6-2016 nova Notificação em que discorda da apelada e diz que houve sim rescisão tácita, uma vez que
todos
os cooperados que executavam a atividade de representação comercial foram dispensados; em seguida reitera o pedido de reparação.

As partes celebraram Contrato de Execução de Atividades Cooperativadas em 27-5-2013 (ID. 150541740), e na Cláusula Primeira consta que o objeto é a “
contratação de serviços de representação comercial dos produtos e serviços comercializados pelo contratante
”, ora apelada.

Anteriormente essa relação era mantida com a empresa INTERCOOP (que depois foi adquirida pela apelada) e teve início em 1º-2-2006.

No Termo de Distrato, assinado em 31-5-2013, item 1.3, foram declaradas quitadas todas as obrigações decorrentes do referido Instrumento (ID. 150541687).

O Aditivo de 23-7-2015 faz referência expressa à representação comercial (ID. 150541746).

Essa questão, aliás, já foi dirimida na decisão com ID. 150541756, em que ficou estabelecido que a relação jurídica entre os litigantes é de representação comercial.

A primeira argumentação da apelante é de que houve a rescisão, com a dispensa de
todos
os cooperados que trabalhavam como representantes comerciais.

No entanto, vê-se claramente que, ao contrário disso, vários associados continuaram na atividade.

Importante destacar também que não se pode aferir o período de representação comercial de cada cooperado, nem sua produção, pois o único documento apresentado nesse sentido consiste numa planilha ilegível (ID. 150541709, págs. 13 e 14).

Além disso, o Demonstrativo com ID. 150541696, pág. 3, só traz o valor que seria devido a título de 1/12 avos, mas não há nada que identifique a produção informada.

As Notas Fiscais juntadas pela apelante não servem para essa finalidade, pois não contêm indicação do representante comercial que atuou no negócio jurídico (IDs. 150541697/702 e 150541718).

Ademais, como visto, não ficou evidenciada a rescisão do Contrato nem a previsão do pagamento da indenização. Apenas foram dispensados alguns cooperados, mas não todos. Assim, não se aplica o artigo 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/1965, que tem esta redação:

Art. 27.
Do contrato de representação comercial
, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
constarão obrigatoriamente
:

(...)

j)
indenização devida ao representante pela

rescisão do contrato
fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Os apontamentos feitos acima não se alteram com a produção da prova oral.

Dessa maneira, como a autora/apelante não comprovou minimamente suas argumentações, não se desincumbiu do ônus imposto no artigo 373, I, do CPC.

Por outro lado, alega que os honorários advocatícios definidos na sentença são excessivos e desproporcionais.

Consoante artigo 85 do CPC, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º.

De fato, os 20% sobre o valor da condenação, fixados nesta lide, não atendem a esse dispositivo, pois são exorbitantes.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Logo, é necessária a minoração para 10% sobre o montante atribuído à demanda, de
R$756.251,38.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023